Tribunal: TJMT
Processo: 1028469-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028469-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (VÍTIMA), LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA - CPF: 045.759.221-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARBONARI - CPF: 079.923.251-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIL SANTOS LIMA - CPF: 014.599.045-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.272.871-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO

DO APELADO
PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE NEXO COM MATERIAL ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
PEDIDO DA DEFESA
-
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
IMPROCEDENTE.
CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PARTICIPAÇÃO HABITUAL NA DINÂMICA CRIMINOSA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou
o segundo Apelante
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com pena de
0
4 anos e
0
1 mês de reclusão em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. Na mesma decisão, o réu foi absolvido do
crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da mesma lei), bem como
,
das imputações de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) e tráfico atribuídas a outros corréus. O Ministério Público pleiteia a condenação do réu também pelo art. 33, enquanto a defesa requer sua absolvição do art. 35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se os elementos extraídos do celular do réu são suficientes para ensejar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
II
) verificar se está comprovado vínculo associativo estável e permanente para manutenção da condenação por associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os diálogos extraídos do celular do acusado, embora sugestivos, não se relacionam diretamente às drogas apreendidas na residência objeto da diligência, na qual o réu sequer estava presente. A ausência de nexo causal entre os registros de conversas e os entorpecentes justifica a manutenção da absolvição pelo art. 33 da Lei 11.343/06, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

A conduta do réu, revelada por meio de comunicações frequentes com interlocutores identificados como integrantes do tráfico, demonstra vínculo estável e permanente com a atividade ilícita, com divisão de tarefas e atuação reiterada, inclusive
,
com menção a abertura de “lojinha”, uso de linguajar próprio e organização logística da venda de drogas.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico prescinde da condenação concomitante pelo tráfico de drogas, sendo autônoma e exigindo apenas a demonstração da estabilidade e permanência da associação criminosa, o que restou evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A absolvição pelo crime de tráfico de drogas impõe-se quando não demonstrado o vínculo direto do réu com o entorpecente apreendido, especialmente se ele não se encontrava no local dos fatos.

A existência de conversas reiteradas e coordenadas entre o réu e terceiros, com divisão de tarefas e planejamento de ações voltadas à mercancia de drogas, autoriza a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

É possível a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06 independentemente da condenação pelo art. 33, por se tratar de infração penal autônoma.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/06,
arts
. 33 e 35; CP, art. 148; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1881562/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
10.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 767.684/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
19.04.2023; STJ,
AREsp
2360133/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a)
CONDENAR
o acusado
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS
como incurso nas penas do artigo 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa;

b)
ABSOLVER
os acusados
EVANIL SANTOS LIMA, GUSTAVO CARBONARI, KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS
da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

c)
ABSOLVER
os acusados
EVANIL SANTOS LIMA, GUSTAVO CARBONARI, KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS
da imputação prevista no art. 148,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 07/10/2024, por volta das 08h30min, na Rua
Neofriza
Trajano da Silva, n. 1144, Bairro Jardim Maria Tereza, na cidade de Rondonópolis,
os denunciados foram presos em flagrante por guardarem e manterem em depósito 17 (dezessete) porções de maconha, perfazendo massa de 67,15g (sessenta e sete gramas e quinze centigramas), além de privarem a liberdade, mediante sequestro, da vítima Cassiano Rodrigues Oliveira.

Consta dos autos que policiais civis, após receberem denúncia anônima sobre um possível sequestro, dirigiram-se ao local indicado, onde funcionava uma casa de festas. Ao perceberem a presença policial, os denunciados teriam trancado o portão, sendo necessário que um dos policiais subisse no muro para visualizar o interior do imóvel, momento em que teria visto o denunciado
Luky

Hander
quebrando seu aparelho celular e dirigindo-se ao banheiro para dispensar algo.

Após adentrarem o imóvel, os policiais encontraram a vítima
Cassiano Rodrigues Oliveira
trancada em um dos quartos, além de
apreenderem as porções de maconha, embalagens plásticas para acondicionamento de drogas, uma faca e uma sacola plástica com resquícios de entorpecentes, uma folha com anotações de valores, adesivos com a escrita "Ary Campos", cartões bancários, uma machadinha e onze aparelhos celulares, sendo dois deles quebrados.

O denunciado
Pedro Henrique
não estava no local no momento da abordagem, tendo sido preso posteriormente quando compareceu à Delegacia para obter informações sobre a ocorrência.

Durante a instrução processual, foi deferida a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sendo que a análise do conteúdo do celular de
Pedro Henrique
revelou diálogos que, segundo o Ministério Público, evidenciariam sua participação no tráfico de drogas e na associação para o tráfico.

O
Ministério Público,
em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para
condenar o réu Pedro Henrique Gonçalves dos Santos pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), argumentando que as provas dos autos, especialmente os diálogos extraídos de seu aparelho celular, demonstram de forma inequívoca sua atuação na comercialização de entorpecentes. (Id. 309126358).

Por sua vez, a defesa de
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
, em seu recurso, pleiteia sua
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06), sustentando a ausência de comprovação da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do tipo penal. (Id. 309126356).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
improvimento do recurso defensivo
, enquanto a defesa pugnou pelo
improvimento do recurso ministerial
.
(Ids. 309126359 e 309126361).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso
defensivo
.
(Id. 322429878).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares, após detida análise dos autos, verifico que ambos os recursos merecem ser conhecidos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que ambos
devem ser improvidos
, conforme fundamentação que passo a expor.

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público busca a condenação do
réu Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), argumentando que as provas dos autos, especialmente os diálogos extraídos de seu aparelho celular, demonstrariam de forma inequívoca sua atuação na comercialização de entorpecentes.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que a sentença de primeiro grau
não
merece reparo neste ponto.

Embora os diálogos extraídos do aparelho celular do réu
Pedro Henrique
contenham elementos que sugerem seu envolvimento com o tráfico de drogas, é necessário destacar que tais conversas, por si sós, não são suficientes para embasar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas no caso concreto.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não foi possível estabelecer um nexo causal direto entre os diálogos encontrados no celular do réu e as drogas apreendidas no local dos fatos. Ressalte-se que o
Apelado
sequer estava presente no imóvel no momento da abordagem policial, tendo sido preso posteriormente quando compareceu à Delegacia
, conforme
atestado pelos agentes policiais
Rog
é
rio
Sabeh
de
Castro
e
Nilton Nunes dos Santos Filho,
em juízo.

Ademais, os policiais que participaram da diligência foram unânimes em afirmar que não foi possível identificar a quem pertencia o entorpecente apreendido no local, não tendo sido encontrada droga na posse direta de qualquer dos acusados.

Nesse sentido, é importante destacar que, embora o crime de tráfico de drogas não exija necessariamente a apreensão da substância em poder do agente, sendo possível a condenação com base em outros elementos probatórios, é imprescindível que tais elementos sejam robustos e concatenados, formando um conjunto probatório sólido e coerente, o que não se verifica no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara
na dúvida, a absolvição é a medida que se impõe, prevalecendo o
princ
í
pio in dubio pro reo:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO
.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

(
.
..)

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
.

(...)
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(STJ -
AREsp
: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2024)
.

No caso em tela, as conversas extraídas do aparelho celular do réu, embora sugestivas, não estabelecem de forma inequívoca sua ligação com as drogas apreendidas no local dos fatos. Tais diálogos poderiam, em tese,
referir-se a outras condutas ou a outros momentos, não havendo elementos concretos que os vinculem diretamente ao material entorpecente encontrado na casa de festas.

Além disso, a vítima
Cassiano Rodrigues Oliveira
, em seu depoimento judicial, negou categoricamente ter sido sequestrada e afirmou não ter visto drogas no local, declarando que estava na casa de festas por vontade própria e que havia se deitado no quarto para descansar por estar embriagado
, conforme se vê de suas declarações a seguir transcritas:

“...
Afirmou que quando estava dormindo, a polícia entrou no local, e ressaltou que não foi sequestrado, que estava deitado no quarto porque estava bêbado e pediu para descansar.

(...)
Quanto à suposta dívida de drogas que tinha com
Alef
, relatou não possuir dívida alguma e não conhecer
Alef
, pois nem mesmo faz uso de entorpecentes, apenas consome bebida alcoólica.
Afirmou que seu aparelho celular estava descarregado, e que ele nunca esteve com Pedro, que o tempo todo estava com o celular consigo.Asseverou que não estava trancado no quarto, que sequer tinha chave na porta.

(...)

que não viu droga alguma, que não viu nenhuma das pessoas com drogas, apenas bebendo. Ressaltou que Pedro é seu amigo e que não está sendo ameaçado por ninguém. Quanto ao seu depoimento na Delegacia, afirmou não ter dito nada do que consta registrado, mas não se lembra de ter lido ou assinado nada, e que no momento que prestou depoimento na Delegacia ainda estava embriagado, pois tinha recém deitado no quarto para descansar quando a polícia chegou
...”.

(
Fase Judicial –
vítima Cassiano Rodrigues Oliveira
– relatório de mídias).

Testemunhas de defesa, como
Camila Maciel Lima da Silva e Diego Lira Rego
, corroboraram a versão de que se tratava de uma confraternização familiar, negando a ocorrência de tráfico de drogas no local.

Diante desse cenário de dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do
apelado
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
quanto ao crime de tráfico de drogas.

2. DO RECURSO DA DEFESA

Por outro lado, a defesa de
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
busca sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06), sustentando a ausência de comprovação da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do tipo penal.

Contudo, diferentemente do que ocorre em relação ao crime de tráfico de drogas, entendo que as provas dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico.

A análise do conteúdo extraído do aparelho celular do réu revela diálogos mantidos com um interlocutor identificado como "Espantalho" (Bruno Henrique Souza Moura), que demonstram, de forma clara, a existência de um vínculo estável e permanente entre ambos, voltado à prática do tráfico de drogas.

As conversas evidenciam uma relação de confiança mútua, com divisão de tarefas e funções bem definidas, em que
Pedro Henrique
atuava como intermediador entre fornecedores e compradores, enquanto seu comparsa se encarregava do armazenamento e distribuição das drogas.

Os diálogos ocorrem em datas distintas (14/09/2024, 16/09/2024, 17/09/2024, 19/09/2024, 20/09/2024, 21/09/2024, entre outras), demonstrando a habitualidade da relação.
(Id. 309126096,
pg
s
. 03/
10).

Além disso, o conteúdo das mensagens revela o uso de linguagem cifrada típica do tráfico ("corre", "
ntv
", "duas servida"), a realização de transações financeiras via PIX e a coordenação para entrega de entorpecentes.
(
Id. 309126096,
pg
s
. 11/14).

Em um dos diálogos,
Pedro Henrique
chega a afirmar que "avalizou" uma operação envolvendo terceiros, evidenciando seu papel de garantidor em transações relacionadas ao tráfico. Em outro trecho, menciona que estava com R$ 1.800,00 e que já havia "distribuído um pouco", revelando sua participação ativa na movimentação financeira decorrente da
atividade ilícita.

(
Id. 309126096, pg
. 16).

Destaca-se, ainda, a conversa
realizada no dia 25/09
/24
em que
Pedro Henrique
questiona outro interlocutor, identificado como "
TIO BIO REGIÃO CENTRAL
", sobre como "abrir uma lojinha de pó", demonstrando sua intenção de expandir sua atuação no comércio ilícito de entorpecentes.

(Id. 309126096, pg
. 27).

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre
Pedro Henrique e seus comparsas
, com divisão de tarefas e funções, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, configurando, assim, o crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que
para a configuração do delito de
associação para o tráfico
, independe da condenação para o delito de tr
á
fico,
sendo suficiente a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do tráfico, o que restou demonstrado no caso concreto
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1.
(...)
. 2.
A mera associação permanente e estável é suficiente para configuração do delito do art. 35 da Lei Federal n. 11 .343/06, independendo da prática concomitante dos crimes descritos nos
arts
. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei Federal n. 11.343/06, posto que a conduta do tipo penal é "associarem-se"
.
Assim, por serem condutas autônomas, é possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico, ainda que não haja imputação da prática do crime do art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1881562 PR 2021/0135241-4, Relator.: Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021)
.

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
(...)
. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a Corte estadual, ao concluir pela condenação do recorrente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11 .343/2006, apontou elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de modo a autorizar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas" ( REsp n. 1.408.701/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015,
DJe
19/11/2015)
.
2. Portanto, demonstradas a estabilidade, permanência, habitualidade e divisão de tarefas entre os membros do grupo, não há como absolver o agravante do delito de associação para o tráfico.

(...)
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 767684 SP 2022/0274669-0, Relator.: Ministro
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)
.

No caso em análise, os diálogos extraídos do aparelho celular do réu, analisados em seu conjunto, demonstram de forma inequívoca a existência de um vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do tráfico de drogas, sendo suficientes para embasar sua condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Conclusivamente
, entendo que a condenação do réu
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos
pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026